Tribunal: CARF
Processo: 13971.004644/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004644/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.538 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
GRW CONSULTORIA E ASSESSORIA TEXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
GRUPO
ECONÔMICO
DE
FATO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004644/2009-88
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Trata-se de Recurso Voluntário, apresentado pelo responsável solidário UZ3
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), consubstanciada no Acórdão no 07-
22.986 (fls. 158/176), o qual julgou improcedente a sua impugnação.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD n° 37.227.226-6) de
contribuições sociais previdenciárias devidas pela sociedade empresária GRW Indústria
e Comércio Ltda, relativas às competências 01/2005 a 10/2008.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 108 a 110, foram lançadas "contribuições
devidas à Seguridade Social correspondentes à parte patronal" sobre as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais formalmente registrados nas
sociedades empresárias Veiga Indústria Têxtil Ltda ME (CNPJ 03.036.475/0001-26),
Estampa 2 Estamparia Ltda ME (CNPJ 04.908.140/0001-13) e Third Part Indústria
Têxtil Ltda ME (CNPJ 06.922.044/0001-55).
O valor das remunerações, conforme o citado relatório (fls. 108 a 110), foi apurado com
supedâneo nas folhas de pagamento das sociedades empresárias Veiga Indústria Têxtil
Ltda ME (CNPJ 03.036.475/0001-26), Estampa 2 Estamparia Ltda ME (CNPJ
04.908.140/0001-13) e Third Part Indústria Têxtil Ltda ME (CNPJ 06.922.044/0001-
55).
Segundo as autoridades fiscais, o lançamento da presente autuação em nome da
sociedade empresária GRW Indústria e Comércio Ltda ocorreu devido a constatação de
que essas três sociedades empresárias (Veiga, Estampa 2 e Third Part), por não
disporem de patrimônios e capacidades operacionais necessários à realização de seus
objetivos, só foram constituídas para registrar empregados no papel.
Ainda de acordo com as autoridades fiscais, essas três sociedades empresárias (Veiga,
Estampa 2 e Third Part), por serem optantes do SIMPLES, "foram usadas pela GRW
Indústria e Comércio Ltda (e seus mentores) para obter indevidamente vantagens
relativas às contribuições previdenciárias e sonegação de tributos ".
Devido a configuração, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária,
os auditores-fiscais autuantes lavraram representação fiscal para fins penais (RFFP).
A parcela destinada ao INSS dos recolhimentos efetuados pelas sociedades empresárias
Veiga, Estampa 2 e Third Part, por meio de DARF cód. 6106, foi considerada na
presente autuação para fins de abatimento dos créditos previdenciários devidos pela
GRW Indústria e Comércio Ltda.
O valor lançado importa o montante de R$ 2.400.857,33 (dois milhões, quatrocentos
mil e oitocentos e cinqüenta e sete reais e trinta e três centavos), consolidado em
16/11/2009.
A sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, de acordo com o relatório
fiscal de fls. 108 a 110, responde solidariamente pelo crédito tributário exigido, visto
que integra o grupo econômico do qual faz parte a GRW Indústria e Comércio Ltda.
Devidamente cientificada da autuação (fl. 01), a sociedade empresária GRW Indústria e
Comércio Ltda deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de impugnação.
A sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, por sua vez, apresentou a
impugnação de fls. 140 a 145, na qual expõe suas razões de contestação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Aduz que a imposição de responsabilidade solidária é nula por afronta ao disposto no
artigo 196 do Código Tributário Nacional, visto que sequer "foi intimada de qualquer
início de processo fiscalizatório, sendo surpreendida com o envio do presente Termo de
Sujeição Passiva Solidária".
Diz que "a pretensa imposição de responsabilidade solidária" não pode prosperar em
"em razão do cerceamento de defesa havido na medida em que os documentos que
atestam esta pretensão não foram disponibilizados para que pudesse ofertar sua defesa".
Alega que não faz parte de grupo econômico integrado pela GRW Indústria e Comércio
Ltda e pelas sociedades empresárias Veiga, Estampa 2 e Third Part, visto que: possui
objetivo social diferente dessas empresa; inexiste identidade entre os sócios dirigentes
das empresas; sua atividade não é conexa nem coligada a exercida pela GRW; "não é
dependente financeiramente da empresa GR W nem tão pouco das demais empresas
citadas".
Afirma, a título de argumentação, "que a lei nunca proibiu que uma pessoa integre o
quadro de duas ou mais sociedades".
Assevera que "não existe fundamento legal para a atribuição de solidariedade pretendida
pela fiscalização".
Aduz que a caracterização de um grupo econômico depende da demonstração de "uma
interação substancial entre as empresas integrantes a estabelecer, no contexto da sua
interdependência, uma concomitante responsabilidade pela mesma obrigação tributária".
Diz que as argumentações fiscais relativas a imposição de responsabilidade solidária à
Impugnante (UZ3) "esteiam-se tão somente em indícios e falsas presunções, soando
mais com tom de leviandade do que sério e imparcial ato fiscalizatório".
Ao final, requereu que "seja abstraída a imputação de responsabilidade solidária à
Recorrente pelos débitos fiscais lançados contra a empresa GRW INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA".
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. GRUPO ECONÔMICO.
CIÊNCIA DAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS.
Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de empresa
integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis solidárias
entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art.
30 da Lei n° 8.212, de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão em 16/08/2019 (sexta-feira), por via postal (A.R. de fl.
251), a Responsável Solidária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA apresentou, em 16/09/2019,
por meio de procurador legalmente habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 256/261, repisando
os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que o Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
1. Limites do litígio
Antes de qualquer coisa, cumpre precisar os limites do litígio posto a esta Delegacia de
Julgamento.
Analisando a impugnação de fls. 140 a 145, verifica-se que a sociedade empresária UZ3
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA se restringe a contestar o vínculo de responsabilidade
(solidariedade - grupo econômico de fato) que lhe foi atribuído pelas autoridades fiscais.
Cabe observar, portanto, que em relação à sociedade empresária GRW INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, a exigência do crédito tributário lançado tornou-se definitiva na
esfera administrativa (artigo T, §1°, da Portaria RFB n° 2.284, de 29 de novembro de
2010).
2. Preliminares
A alegação de que a sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA não teria
tido acesso aos documentos que registram a imposição de responsabilidade solidária a
ela (UZ3) pelo crédito tributário exigido não condiz com a realidade.
O Termo de Sujeição Solidária de fls. 61/62, recebido por representante legal da UZ3
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, demonstra que as autoridades fiscais, na data em que
cientificaram a referida sociedade empresária (UZ3) do lançamento, entregaram cópia
integral do presente auto de infração.
Resta evidente, portanto, que a alegação de cerceamento de defesa formulada pela
Impugnante (UZ3) é totalmente improcedente.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Da mesma forma, também carece totalmente de razão a alegação de que a imposição de
responsabilidade solidária à Impugnante (UZ3) seria nula pelo fato da mesma não ter
sido intimada de qualquer ato durante a fiscalização.
O procedimento adotado pelas autoridades fiscais, ou seja, a cientificação da empresa
responsável solidária (UZ3) somente no momento da lavratura do auto de infração,
encontra-se em perfeita consonância com a legislação, conforme demonstrado pelo
artigo a seguir transcrito:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 971. DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009
Art.
495.
Quando
do
lançamento
de
crédito
previdenciário
de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212,
de 1991, serão cientificadas da ocorrência.
Resta evidente, portanto, que não há que se falar em qualquer nulidade no que tange a
atribuição de responsabilidade solidária à UZ3 Indústria Têxtil Ltda.
3. Grupo econômico de fato - responsabilidade solidária
O inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212/1991, ao prever a atribuição de
responsabilidade solidária às empresas que integram grupo econômico preceitua que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...)
Da leitura do dispositivo legal transcrito, observa-se que o mesmo não trouxe conceito
de grupo econômico, o que nos remete à aplicação do art. 108, inciso I do Código
Tributário Nacional:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia; (...)
É lícita, portanto, a aplicação analógica de conceitos definidos por outra legislação com
o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
No presente caso, pode ser aplicado o art. 2o, § 2o, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que dispõe:
Art. 2°(...)
§ 2o - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das
subordinadas.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

A interpretação do dispositivo legal não reserva dúvidas. Existe um grupo econômico
quando uma ou mais empresas, estiverem sobre a direção de outra, de modo a constituir
um grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade.
Todavia, o conceito expresso na CLT, em face da evolução nas relações empresariais no
mundo globalizado, tem sido interpretado de maneira mais ampla, e já não é visto de
forma rígida (somente se houver vínculo formal, com participação acionária entre as
empresas), conforme demonstrado pela jurisprudência abaixo:
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO - Para configuração do grupo
econômico, não mister que uma empresa seja a administradora da outra, ou
que possua grau hierárquico ascendente. Ora, para que se caracterize um
grupo econômico, basta uma relação de simples coordenação dos entes
empresariais envolvidos. A melhor doutrina e jurisprudência admitem hoje o
grupo econômico independente do controle e fiscalização de uma empresa-
líder. Basta uma relação de coordenação, conceito obtido por uma evolução
na interpretação meramente literal do art. 2o, parágrafo 2oda CLT.
(TRT 3a R. - 4T- RO/8486/01 - Rei. Juiz Márcio Flávio Salem Vidigal DJMG
18/08/2001 P.14).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: Restando caracterizada a existência de
fato de um grupo econômico, em especial pela circunstância de serem as
empresas controladas pelos mesmos sócios, o reconhecimento de
responsabilidade solidária é impositivo de lei, "ex vi" do parágrafo 2o do
art. 2o do Diploma Celetário. Decisão: ACÓRDÃO os juízes da Ia Turma do
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares de deserção e de ausência de fundamentação e
CONHECER DO RECURSO. No mérito, por igual votação, NEGAR-LHE
PROVIMENTO. (TRT 12 - AGRAVO PETIÇÃO n° 3652/93, Jaraguá do Sul,
rei. ÁGUEDA MARIA LAVORATO PEREIRA, inDJ n° 9012 de 20-06-94,
pág. 97)
GRUPO ECONÔMICO - CARACTERIZAÇÃO. Tendo em vista que no
Direito do Trabalho a fixação do grupo econômico não se reveste daquelas
características e exigências comuns da legislação comercial, bastando que
haja o elo empresarial, a integração entre as empresas, a concentração da
atividade empresarial num mesmo empreendimento, independentemente de
diversidade da personalidade jurídica e, ainda, se as empresas têm o seu
controle e a sua administração dividido entre vários sócios, pessoas físicas,
os quais respondem para com a sociedade e para com terceiros, solidária e
ilimitadamente, pelo excesso de mandato e pelos atos que praticarem com
violação da Lei e do estatuto, e também considerando que possuem sócios
em comum, configurada está a existência de grupo econômico e, em
conseqüência, aplicável, o disposto parágrafo 2o. do art. 2o. da CLT. Esta, a
propósito, é uma hipótese em que a solidariedade resulta não só da lei, mas
também da própria vontade dos contratantes. E além do mais, é suficiente
para a caracterização de grupo econômico uma relação de coordenação
entre as diversas empresas, sendo irrelevante a prova de dominação de uma
sobre as outras, bastando que haja indícios da existência de uma
coordenação interempresarial com objetivos comuns, valendo frisar, por fim,
que a presunção também se constitui meio de prova para configuração do
grupo econômico, tal como preceitua o art. 212, IV, do Código Civil c/c art.
335 do Código de Processo Civil.
(TRT 3a R. - 2T - RO/00637/04 - Rei. Juiz Rodrigo Ribeiro Bueno DJMG
04/11/2004 PIO).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

GRUPO ECONÔMICO DE FATO - CARACTERIZAÇÃO. O parágrafo 2o
do art. 2o da CLT deve ser aplicado de forma mais ampla do que o seu texto
sugere, considerando-se a finalidade da norma, e a evolução das relações
econômicas nos quase sessenta anos de sua vigência. Apesar da literalidade
do preceito, podem ocorrer, na prática, situações em que a direção, o
controle ou a administração não estejam exatamente nas mãos de uma
empresa, pessoa jurídica. Pode não existir uma subordinação específica em
relação a uma empresa-mãe, mas sim uma coordenação, horizontal, entre as
empresas, submetidas a um controle geral, exercido por pessoas jurídicas ou
físicas, nem sempre revelado nos seus atos constitutivos, notadamente
quando a configuração do grupo quer ser dissimulada. Provados,
fartamente, o controle e a direção por determinadas pessoas físicas que, de
fato, mantém a administração das empresas, sob um comando único,
configurado está o grupo econômico, incidindo a responsabilidade solidária.
PROCESSO
TRT/15a
REGIÃO-N°00902-2001-083-15-00-0-RO
(22352/2002-RO-9) RECURSO ORDINÁRIO DA 3a VARA DO TRABALHO
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Os entendimentos doutrinários seguem no mesmo sentido das manifestações
jurisprudenciais colacionadas, e corroboram para o esclarecimento do que deve ser
entendido como grupo econômico.
Nas palavras do professor Octavio Bueno Magano, "o grupo de empresas deve ser
inicialmente caracterizado como fenômeno de concentração, incompatível com o
individualismo, mas perfeitamente consentâneo com a sociedade pluralista a que
corresponde o capitalismo moderno. Ao contrário da fusão e da incorporação que
constituem a concentração na unidade, o grupo exterioriza a concentração na
pluralidade. Particulariza-se, entre os demais de sua espécie, por ser composto de
entidades autônomas, submetido o conjunto à unidade de direção". (In Magano, Otávio
Bueno, "Os Grupos de Empresas no Direito do Trabalho", São Paulo, ed. Revista dos
Tribunais, 1979, pg. 305).
Como realidade do mundo econômico, o grupo se apresenta com as mais diversas
feições, podendo ser realçadas as seguintes: "a do cartel, a do consórcio, a do truste, a
da holding company, a da entende, a do pool, a da trade association, a do
conglomerado, a da multinacional, a da joint venture, a do gran-perment d'intérêt
économique, a do konzern” Em continuação, o Prof. Magano dá a definição de grupo de
empresas, conforme segue: "Define-se o grupo como conjunto ou sociedades
juridicamente independentes, submetidas à unidade de direção".
Na lição de Délio Maranhão, "A solidariedade não se presume - diz o citado art. 896 do
Código Civil - 'resulta da lei ou da vontade das partes'. Mas a existência do grupo do
qual, por força da lei, decorre a solidariedade, prova-se, inclusive, por indícios e
circunstâncias. Tal existência é um fato, que pode ser provado por todos os meios que o
direito admite" (in Instituições de Direito do Trabalho, vol. 1 - 15a ed. - São Paulo: LTr,
1995, p.297).0 mencionado art. 896 corresponde aos artigos 264 e 265 do Código Civil
vigente.
Fábio Ulhoa Coelho, conceitua grupo de sociedade como "a associação de esforços
empresariais entre sociedades, para a realização de atividades comuns". (Manual de
Direito Comercial. São Paulo. Ed. Saraiva, 1999, pg. 303).
José Antunes conceitua esta forma de concentração de empresas como "todo conjunto
mais ou menos vasto de sociedades comerciais que, conservando embora as respectivas
personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram subordinadas a uma direção
econômica unitária e comum.", (em Direito dos Grupos de Sociedades. Jorge Lobo.
Revista de Direito Mercantil, Brasil, v. 107, p. 102).
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

No mesmo sentido, vale transcrever as sábias palavras do professor e magistrado Sérgio
Pinto Martins:
Não é necessário que entre empresas haja controle acionário, nem que exista
a empresa-mãe, a holding. O importante é que existam obrigações entre as
empresas, determinadas por lei. É possível, também, a configuração do
grupo de empresas quando o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas
com controle acionário majoritário de diversas empresas, havendo um
controle comum, pois há unidade de comando, unidade de controle. A Lei n°
6.404/76 estabelece que o grupo deve ser necessariamente de sociedades,
mas no Direito do Trabalho o grupo è mais amplo, pois é o grupo de
empresas, dando margem à existência do grupo de fato ou do grupo formado
por pessoas físicas. Assim, as pessoas fisicas de uma mesma família que
controlam e administram várias empresas formarão o grupo econômico, pois
comandam e dirigem o empreendimento, não importando que tipo de pessoa
detenha a titularidade do controle, se pessoa física ou jurídica, (destacou-se)
(MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 21. ed. São Paulo: Atlas,
2005. p. 126)
Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo econômico de fato
passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades
formalmente independentes.
No presente caso, a unidade de gestão e comando entre a sociedade empresária UZ3
Indústria Têxtil Ltda e a sociedade empresária GRW Indústria e Comércio Ltda foi
claramente demonstrada pelas autoridades fiscais.
Nas representações administrativas de fls. 63 a 106, que seguem anexas ao presente auto
de infração, são relatadas diversas constatações que, quando analisadas em conjunto,
não deixam dúvidas de que a administração dessas duas empresas é realizada de forma
unificada, visando interesse comum, pelos Srs. João Luiz Sensi Hornburg, Gilberto
Pereira, Cláudio Heinzen e Dilnei Heinzein.
A fim de explicitar estas constatações, cabe aqui transcrever alguns excertos da
representação administrativa de fls. 63 a 77:
(...)
2. Identificação da Pessoa Jurídica
VEIGA INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA ME, CNPJ 03.036.475/0001-26,
doravante denominada apenas "Representada", (...)
(...)
4. Descrição dos Fatos
Antes de expor as evidências motivadoras da presente representação, cumpre
fazer um breve relato evolutivo da empresa GRW INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica que, por meios indiretos, constituiu a
Representada; ou seja, é a "empresa-mãe".
(...)
Na 7a. alteração contratual (maio de 2002), a sede da GRW INDÚSTRIA E
COMERCIO LTDA continua com o mesmo endereço, porém, acrescido da
expressão "fundos /piso superior". O casal Adenir Gilvani e Marise
Hoffmann da Veiga se retira da sociedade e ingressam a Zeredo Reis
Administradora de Bens Ltda, CNPJ 05.034.662/0001-04, e seu
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

administrador, Gilberto Pereira, que possui 1% do capital social da Zeredo.
A GRW INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA passa a ter como objetivo:
industrialização, confecção e comercialização de malhas.
Na 10a. alteração (janeiro de 2005), a GRW INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA continua com a sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, porém, o
número passa a ser 35, sala 204 (contíguo ao número antigo "49" - tudo no
mesmo pátio).
Em agosto de 2005, na sua 11a. alteração contratual, ingressa na Sociedade
o Sr. Cláudio Heinzen, que, a partir dessa data, administra também a Zeredo
Reis Administradora de Bens.
Na ocasião, o Sr. Gilberto Pereira se retira formalmente da sociedade,
contudo, como se verá adiante, ele passa de fato a ocupar o cargo de diretor
financeiro do grupo econômico, que é formado pela GRW, pela
Representada e pelas seguintes empresas: Estampa 2 Estamparia Ltda ME -
CNPJ 04.908.140/0001-13; Third Part Indústria Têxtil Ltda ME -CNPJ
06.922.044/0001-55; e UZ 3 Indústria Têxtil Ltda - CNPJ 07.206.989/0001-
33, esta será considerada solidariamente responsável pelo débito levantado.
Composição do quadro social da GRW:
Nome do Sócio
Período de Atuação

Cargo % de Quotas
Genrado Riemmer
01/03/1990 até 23/03/1993
Sócio-Gerente
50%
Gerson Luiz Weiss
01/03/1990 até 19/04/1999
Sócio-Gerente
50%
Maria Packer Weiss
23/03/1993 até 19/11/1998
Sócia-Gerente
50%
Adenir Gilvani da Veiga 19/11/1998 até 23/05/2002
Sócio-Gerente
50%
Marise Hoffmann da Veiga 19/04/1999 até 23/05/2002
Sócia-Gerente
1%
Zeredo Reis Adm. De Bens 23/05/2002 até...

Sócio

99%
Gilberto Pereira
03/05/2006 até 29/08/2005
Sócio-Gerente
1%
Cláudio Heinzen
29/08/2005 até...

Sócio-Gerente
1%

GRW CONSTITUI NOVA EMPRESA: VEIGA INDUSTRIA TEXTIL ME.
A REPRESENTADA iniciou suas atividades em 10/02/1999, no mesmo
endereço da GR W (empresa-mãe) - Rua Marechal Floriano Paixoto, 49 -
Indaial - e com os mesmos sócios; sendo administrada pela Sras. Marise
Hoffmann da Veiga e Maria Packer Weiss e tendo como objeto social a
industrialização, confecção e comercialização de malhas.
(...)
Composição do quadro social da Representada:
Nome do Sócio

Período de Atuação
Cargo % de Quotas
Marise Hoffmann da Veiga
10/02/1999 até

Sócia-Gerente 50%
Maria Packer Weiss

10/02/1999 até 23/05/2002 Sócia-Gerente 50%
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Luciane dos Reis Hornburg
19/04/1999 até 30/07/2004 Sócia-Gerente 99%
Nelson de Souza e Silva
23/05/2002 até 01/08/2003 Sócio
1%
Oriart Luiz Wandrey

01/08/2003 até...
Sócio
1%
Edimar Schissl

30/07/2003 até 29/08/2005 Sócio-Gerente 99%
Luciane dos Reis Hornburg
29/08/2005 até...
Sócia-Gerente 99%
No final de 2008, a Representada encerra as atividades, rescinde o contrato
de locação do imóvel, transfere alguns segurados para outras empresas do
grupo e mantêm outros empregados registrados no próprio CNPJ. Em março
de 2009, a Representada ainda mantinha 28 vínculos na folha de pagamento
e GFIP e em agosto de 2009, seis.
A finalidade da sociedade é desenvolver a atividade com duas (ou mais)
empresas paralelas. Tal artificio permitiu ao grupo econômico se beneficiar,
indevidamente, das vantagens oferecidas pelo SIMPLES - ME (regime
especial de tributação), no que diz respeito às obrigações previdenciar ias,
uma vez que cada nova empresa que ingressa neste contexto è optante pelo
aludido regime simplificado desde o início de sua atividade.
OBJETO SOCIAL /SEDE DAS EMPRESAS
A Representada e a empresa-mãe (como vimos acima) tem o mesmo objeto
social, mesmos sócios por longa data, constituíram-se no mesmo local e
permaneceram na mesma sede por longo período ora como sede da
representada ora como sua filial - Rua Marechal Floriano Peixoto, 49.
Quando a Representada se mudou, o grupo criou ali outra firma chamada
Third Part, também de regime especial e mesmo nome fantasia COLISÃO,
conforme observamos na entrada e recepção da empresa.
Durante a ação fiscal, foram realizadas diligências às instalações das cinco
empresas envolvidas no grupo econômico, com vistas a melhor entender o
processo produtivo e conhecer a sua estrutura administrativa.
O que se viu foi uma sociedade única, dividida em cinco CNPJ, dos quais
três são optantes do SIMPLES - ME, onde estão registrados
aproximadamente 90% dos segurados empregados do grupo.
Nos cinco diferentes locais de trabalho foram encontrados trabalhadores que
não sabiam informar em qual empresa estão registrados ou incapazes de
informar se estão registrados numa delas, enquanto de fato estão em outra,
cuja localização às vezes nem sabem informar.
Em agosto de 2009, a Representada ainda tinha segurados empregados
registrados, apesar de estar com as suas atividades encerradas desde o final
de 2008. E o caso de Edimar Schissl (que já esteve no contrato social como
gerente desta) e em agosto era o responsável pelo setor de expedição da
sociedade, ou seja, peça fundamental para o desenvolvimento da sociedade,
que abrange todas essas empresas. Conforme fatura da Unimed de 06/2009,
tanto o sr. Edimar quanto sr. João Luiz Hornburg ainda estão cobertos por
esse plano de saúde (anexo), pago em nome da Veiga.
MENTORES DO NEGOCIO
Da análise de documentos e informações colhidas durante a visita nas
empresas envolvidas, pode-se afirmar que o grupo econômico é comandado
por:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

1. João Luiz Sensi Hornburg administrava de fato a Representada, não
obstante a sua esposa Sr. Luciene dos Reis Hornburg ser formalmente a
administradora. Dentro do grupo econômico é reconhecido pelos
empregados como JOÃO da VEIGA, os quais afirmam ser o dono do
negócio. Hoje também é sócio-gerente da UZ3, CNPJ 07.206.989/0001-33
com Dilnei Heizen e da ARC Assessoria e Consultoria Ltda, CNPJ
05.369.315/0001-24;
2) Gilberto Pereira (ex-gerente da GRW/COLISÃO e da Zeredo Reis
Administradora de Bens) é de fato o responsável pelo setor financeiro e
compras da sociedade. Trabalha na sede do grupo (Rua Marechal Floriano
Peixoto, 35 / 49) e divide o espaço com Cláudio Heizen.
Atualmente Gilberto Pereira é empregado registrado na ARC Consultoria e
Assessoria Ltda. Apesar desta ter como sede (no contrato social) a cidade de
São Martinho, sul de Santa Catarina, a empresa funciona no ambiente da
GRW/COLISÃO - Rua Marechal Floriano Peixoto, 35 / 49 - Indaial - e sua
escrita fiscal e RH são coordenados pela Fator.
Como vemos em documentos anexos, é ele ainda hoje quem assina
(março/2009) as procurações da GRW em ações trabalhistas outorgando
seus advogados e prepostos.
3) Dilnei Heinzen (administrador da Fator Contabilidade) é sócio-gerente
da UZ3 em conjunto com João Luiz Hornburg. A Fator coordena o RH e a
escrita fiscal de todas estas empresas, incluindo o cartão-ponto que é
acompanhado on-line pelo escritório de Blumenau. A Fator destaca também
uma servidora: Eliani Martins (registrada anteriormente na GRW)
exclusivamente para atender diariamente o grupo em Indaial;
4) Cláudio Heinzen é o administrador atual da GRW/COLISÃO e da Zeredo
Reis e irmão de Dilnei Heinzen.
Na visita feita na empresa UZ3 foi detectado o relatório que esclarece quem
é o responsável para cada setor na escala da produção (anexo);
1. Setor PCP (planejamento e controle da produção): Rafael Neves, já foi
registrado na GRW/Colisão, hoje registrado na ThirdPart/Colisão;
2. Setor Facção: Fábio Weber, ex-Veiga, registrado agora na Third, mas o
encontramos na Estampa 2. Leva e busca a produção das facções. Foi o
responsável pelas primeiras informações durante a verificação física na
Estampa 2 e Nobre Têxtil e o encontramos também na Third Part;
3. Setor Corte: Claudir Rodrigues da Silva, ex-Veiga, hoje registrado na
UZ3, mas presta serviço dentro da Estampa 2;
4. Setor Distribuição: Jaison Oliveira, ex-Veiga, atualmente na Estampa 2;
Rafael Neves (do pcp acima), coordenador de produção (acompanha os
terceirizados: facção, bordado, estampa etc);
5. Setor Expedição: Jairo Jadir Waterstra, era registrado na Veiga, agora
na UZ3; Edimar Schissl, em agosto/2009 (na verificação física) ainda estava
registrado na Veiga. É o encarregado geral do setor;
6. Setor Comerciai: Andiara Ignacio, ex-GRfVs agora na Third; Rafael
Felipe Teske, ex-Veiga, hoje na Third; João Carlos Correia, ex-GRW,
registrado na Third - é o coordenador de todas as vendas;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

7. Setor Engenharia: Valter Avancini, registrado na Third Parí, era da
GRW;
8. Setor Financeiro, Compras: Gilberto Pereira, hoje registrado como
empregado na ARC Consultoria e Assessoria Ltda, mas continua no centro
financeiro da GRW/COLISÃO, inclusive assinando procurações em nome
desta;
9. Setor Gerencial: Cláudio Heinzen substituiu Gilberto Pereira na
administração do grupo econômico, apesar deste cuidar das finanças e
compras.
Esta equipe cuida da produção de todo o grupo econômico enquanto que a
Fator Contabilidade, sob a supervisão de Dilnei Heinzen é responsável pelo
departamento pessoal, controle de ponto, seleção e admissão do pessoal, RH
etc.
No início, a GRW/COLISÃO (empresa-mãe) mantinha apenas a
Representada no Simples, depois vieram a Estampa 2 (em 2002) e a Third
Part (em 2004). Em 2006, uma nova empresa veio se juntar ao grupo: a
UZ3, mas fora do Simples. Esta em nome de João Luiz Hornburg e Dilnei
Heizen.
A maioria dos entrevistados revela que quem manda na sociedade econômica
é o João, da Veiga, (João Luiz Hornburg) e que desconhecem os demais que
estão no contrato social das outras empresas.
Outra característica: todos os empregados utilizam crachá idêntico, branco,
sem a identificação da empresa a que pertencem, apenas com o seu nome.
Estas empresas do Simples foram criadas dentro da Fator Contabilidade,
envolvendo empregados da Fator e destas firmas, seus parentes e
conhecidos, ou seja, subordinados destes na maioria das vezes. Alguns destes
supostos sócios nem sabem de fato onde se localiza a empresa de "sua
propriedade". Como é o caso de Jair Pacheco, atual gerente da Fator
Contabilidade: sócio-gerente da Estampa 2, que, por alguns anos, assinava
pela empresa, mas nem sequer sabe informar a sua localização. Ele é o
responsável pela apresentação dos documentos de todas estas empresas.
Embora a Representada esteja com a atividade encerrada desde o final de
2008, podemos observar nas folhas de pagamento e GFIP de março/2009 28
colaboradores trabalhando e, em agosto/2009, ainda restavam 6 empregados
registrados, prestando serviço para o grupo nas unidades das outras
empresas envolvidas.
LOCAÇÃO/LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel da Rua Marechal Floriano Peixoto, 49, jamais deixou de pertencer
à GRW/COLISÃO: às vezes como sua sede própria outras vezes de alguma
empresa do grupo.
Assim, quando a Representada deixou este local em maio de 2001, a GRW
criou, ali, a Third Part ME, nos mesmos moldes daquela.
Investigando no Google maps (anexo) e informando "colisão indaial",
encontramos a empresa em dois endereços. O segundo (Rua 19 de
Novembro, 185) seria a sede da Veiga Indústria Têxtil ME e o primeiro é a
atual Third Part Indústria Têxtil ME.
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Caso informar "veiga têxtil indaial" o que encontramos é a razão social
GRW Indústria e Comércio no endereço da Veiga. E exatamente o que
estamos provando: tudo é GRW/ COLISÃO - um grupo empresarial.
De acordo com a imobiliária responsável pela locação do imóvel - o galpão
da Rua 19 de Novembro que passou a ser a nova sede da Representada em
maio de 2001 -, fora alugado pelo sr. João Luiz Hornburg, "o João da
Veiga". Ele quem negociava e assinava e que a Representada pertence à
COLISÃO.
Na renovação do contrato de locação, em maio de 2004, já aparece o sr.
João Luiz Hornburg e sua esposa Luciane dos Reis Hornburg como os
próprios fiadores da Representada.
Evidenciando-se ainda mais o quadro de simulação, os contratos de locação
dos imóveis - sede de todas estas empresas do grupo - têm como fiadores os
próprios administradores, apenas: os supostos gerentes, assinam como
fiadores deles mesmos.
(...)
DO FATURAMENTO, ATIVO IMOBILIZADO e NUMERO DE
EMPREGADOS.
O faturamento da Representada e demais ME, como podemos ver nos
quadros que seguem, é basicamente para pagar a sua folha de pagamento e
os seus encargos e observamos que, em 2005, ela não faturou o suficiente
para pagar a folha de pagamento, sendo o seu maior cliente a empresa-mãe.
Observa-se que a Representada, como as outras duas empresas do Simples,
não possui escrita fiscal formalizada como livros diários (e razão)
registrados. Apenas a empresa-mãe GRW/ COLISÃO e a UZ3.
Como podemos analisar, o número de empregados e os salários da GRW
foram caindo, mas o faturamento se manteve praticamente constante,
chegando ao ponto que em 2008 apenas 5 empregados rendeu à firma mais
de 16 milhões em vendas. E outros 7,5 milhões em nome da UZ3.
Entretanto, precisamos analisar o conjunto dos demonstrativos, para ver que
este "milagre" se deve ao trabalho desenvolvido pelos empregados
registrados nas empresas do Simples, que entraram na sociedade com a mão
de obra de cerca de 250 empregados.
DEMONSTRATIVO
DO
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
DAS
EMPRESAS
Interessante dizer que as empresas do Simples não apuram lucro / prejuízo.
Apenas fazem o fechamento caixa / bancos, conforme coluna à direita no
demonstrativo.

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

DA RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
Vale ressaltar a ação trabalhista 77/2009 (dentre vários processos de
idêntico teor que se encontram na Junta de Conciliação de Indaial como os
de números 1210, 1207 e 1206/2008 e outros tantos) movido por Catarina
Benitez Donin contra a Representada e todas as outras empresas citadas às
folhas 3, além da pessoa física do sr. João Luiz Sensi Hornburg em que a
reclamante deixa claro que as sociedades pertencem ao mesmo grupo
econômico.
Embora os parques fabris não se encontrem em endereço único, elas
exploram um único ramo de atividade - confecção - e "os empregados podem
cumprir expediente em qualquer dessas firmas coligadas" a pedido dos
cabeças do negócio e que "são todas das marcas "UZ3, COLISÃO e
UMANNO..."". Por isto, pede a responsabilidade solidária das reclamadas,
o que caracteriza o estatuído no art. 2.°, parag. 2°da CLT: "sempre que uma
ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica
própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo empresarial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas".
Neste processo, o procurador da reclamante informa pesquisa ao site da
Agência de Propaganda MK3 de Indaial que diz... "vemos a inscrição de
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

notícia vinculada ao que ela chama GRUPO GRW e, em pesquisa ao site do
INPI, vemos que a empresa GRW é detentora de todas as marcas acima".
Consta ainda que a "pessoa física última responde e controla as demais que
foram instituídas em nomes de parentes e amigos".
Na citação do Oficial de Justiça, observa-se que todos estes réus
destinatários se encontram na Rua Marechal Floriano Peixoto, 49,
basicamente. E na conciliação todos os réus se apresentam, sendo a mesma
banca de advogados e os mesmos profissionais que as defendem.
Em outro processo (78/2009) movido por Fernanda Ferreira Wolf, o
procurador apresenta um comparativo dos contratos sociais do grupo
empresarial e esclarece..."vemos que há um claro entrelaçamento familiar
entre as empresas, configurando muito mais do que meras relações
comerciais". E continua: "outrossim, tais circunstâncias devem ser
sopesadas ainda com os relatos e testemunhos do presente feito, dando
procedência ao pedido de solidariedade das empresas da família Hornburg e
agregados".
DAS FATURAS PAGAS POR OUTRA EMPRESA
Embora exista algum controle entre as empresas, observa-se que nos
pagamentos de faturas da Unimed da GRW, esta inclui vários empregados
registrados em outras. Na competência 11/2007, por ex., a GRW paga na sua
fatura para:
Edimar Schilss - registrado na Veiga;
Valter Avancini - registrado na Third Part;
Rafael José da Neves - na Third Part;
—
Andiara Ignacio - na Third Part;
JucianiA Schwartz- na Veiga;
Gilsemar Wolter - na GRW;
Valdir João da Silva - na Third Part.
Na fatura da Viatour Turismo e Viagem, a empresa-mãe inclui pagamento
para:
Sarajane Baschen - registrada na Estampa 2;
Rafael Méier - na Veiga;
Geisno Diego Anacleto - na Veiga;
Claudir Rodrigue da Silva - na Veiga e agora na UZ3;
Patrícia Giotti - na Third Part.
DA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS
NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
O Fato da empresa-mãe controlar as empresas do grupo (administrar as
empresas ME), pagando as contas da Representada, demonstra que de fato
os custos das empresas se confundem e que o controle contábil da
Representada é meramente figurativo, pois se observa aqui que essas
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

empresas ME não registram seus movimentos contábeis em livro Diário e
Razão, apenas em livro caixa.
Com apenas 5 empregados registrados em 2008 e administrando os negócios
em uma sala comercial, a GRW/ COLISÃO como vemos a seguir assume a
grande parte dos custos e despesas necessários (ou imprescindíveis) para o
desenvolvimento das atividades de todo o grupo empresarial como energia
elétrica, telefone, aquisição de imobilizado, serviços contábeis etc porque de
fato ela paga as despesas das ME.
CONTABILIZAÇÃO DOS CUSTOS

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

DA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO FINANCEIRO
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

A gestão administrativo-financeira da GRW/Colisão e da Representada é
exercida por João Luiz Hornburg e os demais mentores do negócio, ou seja,
sob um único comando, (embora por determinado período, a sede da
Representada deixou de ser o mesmo da empresa-mãe). Independentemente
de onde estejam registrados os trabalhadores, o comando do grupo é
exercido dentro da GRW por esses profissionais arrolados nas folhas 4 e 5.
Tudo é feito nesta administração e tudo passa por aí.
A Representada na verdade só existe para registrar os empregados, no
papel, ou seja, ela não dispõe de patrimônio e capacidade operacionais
necessários à realização de seu objetivo.
(...)
Resta evidente, portanto, diante das constatações transcritas, que não podem prosperar
as alegações no sentido de que a sociedade empresária UZ3 INDÚSTRIA TÊXTIL
LTDA não integra o grupo econômico de fato do qual faz parte a sociedade empresária
GRW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, visto que a administração dessas duas
empresas é realizada de forma unificada, visando interesse comum, pelos Srs. João Luiz
Sensi Hornburg, Gilberto Pereira, Cláudio Heinzen e Dilnei Heinzein.
Destarte, considerando o estabelecido no inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/1991, se
mostra correta a atitude da fiscalização ao imputar a empresa UZ3 Indústria Têxtil Ltda
responsabilidade solidária pelo crédito exigido no presente auto de infração.
Ressalta-se que o legislador, ao considerar a existência de solidariedade entre as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, sabiamente, deixou de
restringir esse instituto apenas aos grupos econômicos regularmente constituídos,
abarcando também os grupos de fato. Não poderia ser de outra forma, senão, estar-se-ia
punindo aquele que formaliza a constituição do grupo de acordo com as exigências
legais e, em contrapartida, premiando e incentivando a instituição de grupos
econômicos de fato.
Portanto, não podem prosperar também as alegações no sentido de que somente os
grupos econômicos regularmente constituídos é que estariam abarcados na
responsabilidade solidária prevista no artigo 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/1991.
4. Conclusão
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e, conseqüentemente,
pela procedência do vínculo de responsabilidade (solidariedade - grupo econômico de
fato) atribuído à Impugnante (UZ3) em relação ao crédito tributário exigido.
(destaques do original)
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.538 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004644/2009-88

Fl. 290
DF CARF MF
Original